Tribunal: CARF
Processo: 11128.720439/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720439/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.891 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/03/2014
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar sua fundamentação pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, acolhendo a preliminar suscitada pelo
Recorrente, anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida
nova decisão, na qual sejam enfrentadas todas as razões de defesa contidas na peça
impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Esteves - Presidente - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720439/2017-99
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.891 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720439/2017-99

1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107, IV,
“e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB).
2. Afirma a autoridade autuante que o interessado, no papel de desconsolidador de carga
marítima procedente do exterior, registrou no sistema SISCOMEX-CARGA o
conhecimento eletrônico (CE) filhote em tela, depois do período mínimo de
antecedência de 48 horas da atracação do navio, ou seja, intempestivamente, nos
termos da IN RFB 800/07 (que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados). O
evento se deu no Porto de Santos no dia 21/03/2014 às 11:22 relativamente ao
conhecimento MHBL 151405058761057. Auto de infração às fls. 02-30.
3. Em defesa, alega o interessado que foi surpreendido pela antecipação da atracação, o
que inviabilizou o cumprimento do prazo, de maneira que sua responsabilidade deve ser
excluída. (impugnação às fls. 47-53).
4. De fato, a própria autoridade autuante relatou a ter havido a antecipação, mas como o
conhecimento genérico já havia sido informado no SISCOMEX-CARGA (logo,
disponível para ser desconsolidado) em 12/03/2014 às 09:41 (fls. 04-05), ou seja, 12
dias antes da data prevista para a atracação (24/03/2014 às 07:00 - v. fls. 05), entendeu
que o interessado foi imprudente em deixar para realizar a desconsolidação muito
próximo do fim do prazo.
5. O interessado informa ainda sobre a inexigibilidade do crédito lançado em função da
Ação Ordinária no 0005238-86.2015.4.03.6100 ajuizada pela Associação Nacional das
Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) da qual o interessado é associado (cópia de peças
judiciais e de extrato de sistema de movimentação processual às fls. 64-72 e 95).
6. Notou-se que não constava anexa cópia da petição inicial, falta suprida por este
julgador mediante obtenção de cópia de outro processo administrativo (fls. 190-241).
Na petição, a entidade pleiteia que se determine o descabimento da multa em tela em
casos em que tenha havido a prestação ou retificação de informação nos termos da IN
RFB 800/2007.
7. Baixou-se em diligência para que a unidade preparadora providenciasse resposta aos
seguintes requisitos (Resolução 16-000.804 às fls. 61-62):
a) À época dos fatos (mar/2014), havia um dever formalmente estabelecido, ou na
ausência deste, uma prática geralmente observada dos desconsolidadores de se
manterem informados sobre alterações, em relação ao previsto, do momento da
atracação? Explicar.
b) No caso de resposta negativa do quesito anterior, pergunta-se: à época dos fatos
(mar/2014), havia um dever formalmente estabelecido, ou na ausência deste, uma
prática geralmente observada, do armador ou de outrem de informar os
desconsolidadores de alterações, em relação ao previsto, do momento da atracação?
Explicar.
8. Em resposta, consta a informação fiscal às 164-166 na qual é dito que cabe ao agente
de carga consultar o sistema MERCANTE, mediante o qual é possível aoagente de
carga verificar, com até 10 dias de antecedência da data prevista de atracação,
os CEs que lhe foram consignados disponíveis para a desconsolidação. A
autoridade fiscal também alega que há um dever objetivo de cuidado em vista
da definição de infração do art. 95, caput c/c §2o, do Dec.-lei 37/1966 (qualquer
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.891 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720439/2017-99

inobservância de norma, por ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
independentemente do resultado).
9. Quanto ao resultado da diligência, manifestou-se o interessado de que não
houve qualquer registro da alteração da data prevista de atracação, seja no
sistema MERCANTE, seja no SISCOMEX-CARGA. Diz ter sabido da
antecipação quando o armador lhe comunicou, por e-mail, da ocorrência da
atracação (fls. 180-183).
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, o órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o recurso
mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) face ao conteúdo do item 9.1 do Parecer Normativo COSIT no 07/2014, haveria
coincidência de objetos entre os processos administrativo e judicial se ambos
tivessem os mesmos pedido e causa de pedir, ficando caracterizada a renúncia à
instância administrativa em relação à parcela que se mostrasse coincidente sob esse
critério, consoante estaria disposto no item 21, a e b, do mesmo ato normativo
citado;
(2) o exame da petição inicial apresentada ao Poder Judiciário haveria levado à
conclusão de não haver concomitância neste caso e nem impedimento à análise da
impugnação, sendo, tal interpretação, mais favorável ao impugnante, dado que não
lhe retiraria o acesso à instância administrativa;
(3) no tocante ao mérito, à vista do que dispõe o Regulamento Aduaneiro, art. 673,
a regra geral em termos de infração dessa natureza seria de que o agente responde
pela inobservância da norma, independentemente de culpa ou do resultado da
conduta;
(4) considerando que o CE a ser desconsolidado já se encontrava há vários dias
antes da data prevista de atracação disponível ao interessado, não tendo sido
apontado nos autos qualquer impedimento a desconsolidação, não haveria que se
falar em caso fortuito e força maior.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
03/08/2018 (sexta-feira), conforme AR anexado ao presente processo. Insatisfeito com o teor da
decisão, em 03/09/2018 (segunda-feira) interpôs Recurso Voluntário alegando, resumidamente,
que:
Na impugnação e na manifestação de fls. 180/183, arguiu-se que o atraso na
prestação de informação ao SISCOMEX não decorreria da atuação da
Recorrente, o que obstaria a sua penalização, nos termos dos arts. 28, §§ 1o e 2o e
64, § 3o, inciso I, alínea “b” do Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008;
A Turma Julgadora, todavia, não haveria enfrentado tal questão, a despeito da
mencionada alegação e, também, dos documentos, trazidos aos autos, que
comprovariam que a informação de antecipação da atracação sequer constou do
sistema SISCOMEX;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.891 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720439/2017-99

O armador, em momento algum, teria registrado a antecipação da atracação,
somente tendo conhecimento e informando a Recorrente após já realizada a
antecipação / atracação;
A informação teria sido prestada com atraso em decorrência da culpa
exclusiva do armador, não devendo ser a Recorrente, na qualidade de agente de
cargas, ser penalizada;
Estaria incontroverso não ter havido qualquer embaraço à fiscalização
aduaneira, razão pela qual inaplicável a multa imposta, conforme orientação
adotada pela Superintendência Regional da Receita Federal – 9a Região Fiscal –
no processo no 10907.000207/2004-66, na Solução de Consulta SRRF/9a DISIT
no. 215, de 16 de agosto de 2004;
Entende que em razão da Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT, de 4 de
fevereiro de 2016, bem como em vista de casos análogos julgados no CARF, as
alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes no controle aduaneiro não se configurariam como informação fora
do prazo, sendo inaplicável a penalidade em questão;
Por fim é requerido, ad argumentandum tantum, que no DARF a ser emitido
pela RFB não sejam incluídos eventuais juros de mora, requerimento este feito
com fundamento no art. 24 da Lei 11.457/2007, dispositivo no qual se encontra
previsto o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, do protocolo de petições, para
que seja proferida decisão administrativa .
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio examinando a questão preliminar posta entre as razões de defesa,
consistente na ausência de análise dos documentos juntados aos autos com a Manifestação de
Inconformidade, bem como a falta de enfrentamento, na decisão de piso, da alegação de que o
armador não teria feito constar do sistema a data de atracação da embarcação (com a respectiva
antecipação desta), motivo pelo qual a responsabilidade pelo atraso na desconsolidação da carga
não poderia ser atribuída ao agente marítimo.
Considero assistir razão ao Recorrente, quanto ao alegado, no que toca aos itens
de defesa relacionados à exclusão da multa em face do Ato Declaratório Executivo COREP no
03/2008, Solução de Consulta SRRF/9a DISIT no. 215/2004, Solução de Consulta Interna no 2 –
COSIT/ 2016 e, também, relacionados à não incidência eventuais juros de mora, requerimento
este feito com fundamento no art. 24 da Lei 11.457/2007.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.891 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720439/2017-99

Examinando a Resolução de fls. 161 e 162 (conversão do julgamento em
diligência), verifica-se que o tema da disponibilidade do CE genérico foi referido na Informação
Fiscal que apresenta o resultado da diligência.
Já o Acórdão recorrido, na apreciação da parte destinada ao mérito, limita-se a 3
(três) parágrafos, nos quais a autoridade recorrida não menciona em qualquer ponto as
conclusões da diligência, como também não examina os itens de defesa trazidos na impugnação.
Vejamos:

Em vista da reprodução, e considerando o conteúdo da impugnação antes relatado,
constata-se que tem procedência a alegação da defesa, porquanto que a fundamentação utilizada
no voto condutor do Acórdão em foco realmente não enfrenta as alegações contidas na peça
impugnatória.
A falha foi aludida, mais de uma vez, nas razões contidas na peça recursal,
preliminarmente ao mérito:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.891 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720439/2017-99

(...)

Tenho por certo que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
que analisa Auto de Infração deve pautar sua fundamentação pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte − como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame das conclusões da diligência e da argumentação
expendida na impugnação por parte da instância julgadora a quo, entendo que o processo deve
retornar à DRJ/SPO para que nova decisão seja expedida, na qual sejam examinados os itens em
referência.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.891 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720439/2017-99

publica, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina não
só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que aquela
não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação do caput
dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, a
considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados dos
itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade julgadora
pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.891 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720439/2017-99

Pelo exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso Voluntário, dando-lhe
parcial provimento para, acolhendo a preliminar suscitada pelo Recorrente, anular o Acórdão
recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida nova decisão, na qual sejam
enfrentadas todas as razões de defesa contidas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital